Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-40.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Trata-se de recurso interposto por MARCELO JOVENAL FERNANDES e ELISABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES contra sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, imitiu os autores na posse do imóvel descrito na inicial. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido (ID 16849186) e os apelantes foram intimados a efetuarem o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo concedido, os apelantes não se manifestaram (ID 17652306). É o relato do necessário. DECIDO O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do disposto no art. 101, § 4o, do CPC, “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Na hipótese, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido e os apelantes foram intimados, em duas oportunidades, a efetuarem o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 16849186 e 17270349) Porém, transcorrido o prazo concedido, os apelantes não se manifestaram (ID 17652306). Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, §2o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se.